Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012361-87.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALDINEAS DIAS LEMOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias requerido pela Exequente (ID 77850917). Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator